Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704296-31.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ROMY LOEFFLER RAMOS PORTILHO D E S P A C H O Em uma análise inicial, verifica-se que não há interesse do Banco do Brasil em modificar a prestação jurisdicional questionada no apelo que interpôs, porquanto a responsabilidade civil apurada na sentença recorrida foi imposta apenas à Nu Pagamentos S/A e Nu Financeira S/A. Isto posto, INTIMEM-SE as partes, nos termos do art. 10 do CPC, para se manifestarem sobre a admissibilidade da apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator